Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-84.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001225-84.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRA GENI DE SOUZA VIANA - CPF: 007.510.771-60 (RECORRENTE), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA
. PROFESSORA PÚBLICA ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE.
CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF
VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88. NULIDADE DOS CONTRATOS. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS DE 45 DIAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998. TERÇO CONSTITUCIONAL CALCULADO SOBRE TODO O PERÍODO. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4) FIXADA PELO TJ/MT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença de improcedência na qual foi considerado que, em razão da ausência de apresentação dos contratos temporários, não deveria ser acolhido o pleito da exordial.

2.
Administração pública estadual revel. confissão quanto as matérias fáticas.

3.
Recorrente anexou a petição inicial holerites que comprovam “contrato temporário” no período compreendido entre 03/2017 à 07/2019.

4.
O Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

5.
Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar no 50 do Estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período.

6. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

7.
Após o advento da emenda constitucional n.o 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

8. Sentença reformada.

9.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Sandra Geni de Souza Viana,
em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença para ser reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como o pagamento das verbas alusivas ao período trabalhado.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024